Tribunal: STF
Processo: ARE 1452664
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: O 3º Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não conheceu da revisão criminal requerida pelo pelo ora recorrente (eDOC 7, p. 1-5). 



     



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 12, p. 1-5).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 17, p. 1-7).



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 15, p. 1-28).



    O Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP não admitiu os citados recursos (eDOCs 22-23). 



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 25, p. 1-14) e do AREsp (eDOC 26, p. 1-12).



    Procedeu-se, no STJ, ao julgamento do AREsp, bem como dos sucessivos recursos interpostos pelo ora recorrente (eDOCs 36-70). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (eDOC 78, p. 1). 



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, porque legítimo e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da acertada decisão ora agravada (eDOC 23, p. 1-3): 



    “(...)



    Verifico que o reclamo é inadmissível diante da existência de óbice processual. 



    Com efeito, o recurso extraordinário foi interposto sem a fundamentação necessária, apta a autorizar o seu processamento, consoante determina o artigo 1.029 do Código de Processo Civil. O Excelso Pretório, considerando a importância desse requisito formal, já firmara em Súmula (verbete n° 284) que ‘é inadmissível o recurso quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’. 



    No mesmo sentido a manifestação do aludido Sodalício: ‘O recurso extraordinário é inadmissível quando a deficiência de sua fundamentação inviabilizar a exata compreensão da controvérsia, ex vi, do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.’ (ARE 1313470 AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX (Presidente), TRIBUNAL PLENO, julgado em 12/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-099, DIVULG 24-05-2021, PUBLIC 25-05-2021.)” (eDOC 23, p. 1)



    Assim, preliminarmente, diante dos termos da petição do recurso extraordinário (eDOC 17, p. 1-7), verifico a inafastável incidência da Súmula 284/STF, sobretudo diante da ausência de fundamentação recursal precisa, à luz do contido no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal. 



    Nesse sentido, menciono: ARE 1.428.807 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 16.5.2023; ARE 1.162.348 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.8.2019; ARE 1.131.117 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.9.2018; ARE 1.092.099 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.5.2018; ARE 1.276.412 AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.11.2020; ARE 1.329.453 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 15.9.2021; ARE 1.379.316 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 27.6.2022; ARE 1.431.050/CE, por mim relatado, DJe 30.5.2023; dentre outros.



    Outrossim, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.413.206 AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.3.2023; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente